Tribunal: TJBA
Processo: 8000829-23.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000829-23.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:
HARLEY SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como HARLEY SILVA FARIAS

APELADO: JOELMA MATOS DO CARMO SANTOS

Advogado(s)
:
JAVAN DE MELO SENNA, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, WILLIEM DA SILVA BARRETO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. LIMITES DO PEDIDO INICIAL. DANO MORAL EXCLUÍDO. PAGAMENTO DE SÁLARIO, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS EXCLUÍDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por ente federativo municipal contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora pública da área da educação, na qual se reconheceu parcialmente o direito ao recebimento de verbas salariais relativas ao piso nacional do magistério, bem como outras parcelas remuneratórias alegadamente não quitadas, acrescidas de indenização por danos morais. A sentença determinou o pagamento de diferenças salariais referentes ao não cumprimento do piso salarial profissional nacional do magistério, abrangendo períodos entre os anos de 2013 e 2018, além de condenar o ente público ao pagamento de verbas específicas relativas ao salário e 13º do ano de 2016 e ao terço de férias de 2015. O juízo de origem fixou também indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 e honorários advocatícios em favor da parte autora, afastando a condenação em custas processuais com fundamento em isenção legal aplicável ao réu.

2. O ente municipal, inconformado com a decisão, sustenta a ausência de comprovação do inadimplemento das verbas pleiteadas, a existência de dificuldades financeiras para a implementação do piso nacional e a legalidade dos valores pagos à servidora. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com a exclusão das condenações, em especial quanto à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões a serem decidiras: (i) definir se a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes do descumprimento do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, conforme fixado em lei federal; (ii) verificar se a sentença extrapolou os limites do pedido ao condenar o réu ao pagamento de verbas não pleiteadas na petição inicial, como salário de dezembro, 13º salário de 2016 e terço de férias de 2015; e (iii) apurar a legalidade da condenação à indenização por danos morais, à luz da ausência de pedido específico e de demonstração de violação a direitos da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 53/2006, introduziu o princípio do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, posteriormente regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, que fixou o referido piso e determinou sua atualização anual.

5. A referida norma impõe aos entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios — a obrigação de observar um valor mínimo para o vencimento básico dos profissionais do magistério da educação básica, sendo vedada a fixação de remuneração inferior. Tal entendimento foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 no julgamento da ADI nº 4167, assentando que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 91, firmou a tese de que é ilegal a fixação de vencimentos abaixo do piso nacional, sendo devidas as diferenças, com incidência sobre as demais vantagens e gratificações, quando previsto na legislação local. Assim, a inobservância da norma federal impõe a obrigação de reparação.

7. Nos autos, restou incontroverso o vínculo funcional da parte autora com o ente municipal, sendo atribuição deste demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito à percepção das verbas reclamadas, conforme previsão expressa do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não tendo sido apresentada prova da quitação integral dos valores relativos ao piso nacional, incide o dever de indenizar as diferenças salariais apuradas, com os respectivos reflexos legais.

8. Os documentos constantes dos autos demonstram que, em 2017, o vencimento básico percebido pela servidora estava aquém do valor mínimo estabelecido nacionalmente para a categoria, sendo legítima, portanto, a condenação ao pagamento das diferenças relativas aos períodos de janeiro a abril de 2013, janeiro a abril de 2014, janeiro a abril de 2015, janeiro a dezembro de 2016, janeiro a dezembro de 2017 e janeiro a setembro de 2018.

9. No tocante à condenação ao pagamento do salário de dezembro e 13º salário de 2016, bem como ao terço de férias de 2015, verifica-se ausência de pedido expresso na petição inicial, tampouco houve fundamentação clara na sentença de origem para sua inclusão. Tal condenação configura evidente extrapolação dos limites da demanda (decisão ultra petita), vedada pelo art. 492 do Código de Processo Civil, o que impõe sua exclusão.

10. Quanto à indenização por danos morais, além de inexistir pedido na petição inicial, não foi demonstrado fato concreto que configure violação aos direitos da personalidade da parte autora.

11. A alegação do ente municipal quanto à inexistência de recursos financeiros não se mostra suficiente para afastar a obrigação legal de pagamento do piso nacional. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afastar a aplicação da “reserva do possível” quando se trata de prestação de direito social mínimo, como é o caso do direito à educação e à valorização do magistério.

12. A prescrição das parcelas salariais deve observar o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido. Sentença modificada para excluir a condenação a título de danos morais e a condenação ao pagamento do salário de dezembro e 13º (décimo terceiro) salário do ano de 2016, bem como pagamento do 1/3 de férias de 2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000829-23.2017.8.05.0133
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e como apelada,
JOELMA MATOS DO CARMO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente